Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718631-16.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LENE LEIVA DUARTE VIEIRA, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, LENE LEIVA DUARTE VIEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 57540517, na qual a recorrente anexa, intempestivamente, documentação para análise de pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 56738395, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colecionar aos autos cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e extratos de todas as contas bancárias de sua titularidade. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 57206829, foi proferida nova decisão ID 57273110, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação da recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 57540517, anexando intempestivamente, documentação a fim de comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas e demais despesas processuais. Ressalto que a decisão ID 56738395, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais a nova documentação anexada, não é suficiente para comprovar a precariedade financeira da recorrente a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que não fazem presumir a ausência de receita para pagamento das despesas ordinárias, e do preparo recursal, que é módico no Distrito Federal, não prejudicando a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 57540517. Intime-se a recorrente para cumprimento integral da decisão ID 57273110, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito